Tribunal: TJDFT
Processo: 0007619-44.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração defensivos na apelação criminal. Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Restrição de liberdade das vítimas. Alegação de vício no decisum embargado (contradição). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa, inclusive com a reavaliação do acervo probatório. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.